Tribunal: TJBA
Processo: 0500870-71.2016.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500870-71.2016.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEX OLIVEIRA SANTOS, WILSON NUNES GAMA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO POR FORÇA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR DOENÇA PREEXISTENTE.
INEXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. MÁ-FÉ DA SEGURADA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 609 DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela seguradora em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária, afastando a tese de exclusão de cobertura por doença preexistente, ao passo que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em averiguar:

a) a licitude da recusa de cobertura securitária fundamentada em doença preexistente, quando a seguradora não exige a realização de exames médicos prévios à contratação do seguro;

b) subsidiariamente, a adequação dos consectários legais (correção monetária e juros de mora) fixados na sentença, frente à legislação superveniente (Lei nº 14.905/2024).

III. Razões de decidir

3. Consoante o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 609, “
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”.

4. No caso dos autos, é fato incontroverso que a seguradora Apelante não exigiu a realização de exames médicos por parte da segurada quando da adesão ao contrato de seguro de vida em grupo. Ao optar por não se utilizar das cautelas necessárias para a avaliação pormenorizada do risco, a seguradora assume a responsabilidade inerente à sua atividade empresarial, não podendo, posteriormente, transferir o ônus de sua própria inércia para os beneficiários do seguro.

5. A presunção de boa-fé da segurada milita em seu favor, cabendo à seguradora o ônus de comprovar, de forma inequívoca, não apenas a preexistência da doença, mas, sobretudo, que a contratante tinha pleno conhecimento de sua condição e agiu com o dolo de omitir tal informação para obter vantagem indevida. A má-fé não se presume, devendo ser robustamente provada, o que não ocorreu no presente caso.

6. O pleito subsidiário de reforma dos consectários legais também não prospera. A sentença aplicou de forma correta o princípio
tempus regit actum
, modulando a incidência dos juros de mora e da correção monetária em observância à legislação vigente em cada período, respeitando o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. A Lei nº 14.905/2024 possui aplicação prospectiva, não podendo retroagir para alcançar fatos e períodos de mora consolidados sob a égide da lei anterior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença. Majorados os honorários advocatícios em favor do patrono da parte Apelada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0500870-71.2016.8.05.0079, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis/BA, tendo, como Apelante,

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

e, como Apelados,
JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA, JOÃO GABRIEL SILVA PEREIRA E VICTORIA CECILIA SILVA PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA